Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF/88. LEI 4.266/2008. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. VERBAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para reconhecer o direito à parte autora à percepção do décimo terceiro salário e adicional de férias.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 77017095).
3. Na origem, a autora noticiou que firmou contrato temporário para o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, improrrogável, junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com prazo de validade por 06 meses, no período compreendido entre 16/03/2020 e 16/09/2020. Consignou que ao final do contrato, lhe foi informado que teria um crédito a receber, no valor de R$ 657,45 (seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), porém não houve o pagamento até o momento. Aduziu que além de não ter recebido a quantia, foi surpreendida com a cobrança de acerto financeiro no valor de R$ 1.050,30 (um mil cinquenta reais e trinta centavos). Explicou que ao buscar esclarecimentos acerca do débito, foi-lhe informado que o servidor temporário somente faz jus ao 13° salário e férias quando o seu contrato é superior a 1 ano. Sustentou que a Circular n° 10/2022, tomada como base para o indeferimento, é posterior ao contrato da autora, não sendo aplicável a seu caso. Asseverou que à época do encerramento do vínculo, no dia 16/09/2020, estava vigente a Instrução Normativa n° 01, de 14/05/2014, quando havia previsão acerca de concessão de férias e de pagamento do décimo terceiro salário proporcionais.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que o contrato temporário vigeu em período anterior à Circular n° 10/2022 na qual a Administração baseou a negativa do pagamento das verbas, devendo ser aplicada a norma vigente à época da extinção do vínculo, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da lei. Alegou que o não pagamento das verbas proporcionais constitui enriquecimento ilícito da Administração Pública. Pugnou pelo conhecimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para condenar o DF a reconhecer e pagar o crédito no valor de R$ 657,45, devidamente atualizado, e para determinar a anulação/extinção do débito imputado à recorrente no valor de R$ 1.050,30.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias em razão de contrato temporário de servidor público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
7. A Lei Distrital n. 4.266/2008, que fundamenta a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, dispõe, em seu artigo 7o, § 5o, que a remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada e que o profissional de saúde faz jus ao pagamento das verbas indenizatórias previstas nos arts. 107 a 112 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011.
8. No que diz respeito ao décimo terceiro salário, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o regime de contratação temporária da Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 restou assentado que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (Tema 551, fixado pelo STF em 22/5/2020). Assim, o caso em apreço não trata de irretroatividade da Lei. Tampouco há necessidade de existência prévia de circular ou normativo local para aplicação do Tema do STF firmado sob o regime da repercussão geral.
9. Ademais, a Súmula Vinculante no 37 orienta que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” Nesse sentido: Acórdão 1987674, 0771682-17.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1978706, 0719524-47.2022.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; Acórdão 1941765, 0705704-24.2023.8.07.0018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.